Tribunal: TJDFT
Processo: 0039239-29.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD). INCIDÊNCIA NA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. CABIMENTO. TEMA No 986. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR ELEVADO. TEMA 1.076, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.699.851/TO; REsp 1.692.023/MT; REsp 1.734.902/SP; e REsp 1.734.946/SP (Tema 986), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS. Promove-se o julgamento da apelação cível interposta, na forma do artigo 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil, para reconhecer o cabimento da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS. A modulação dos efeitos dos julgados paradigmas incidem exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017, data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. A modulação não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. Conforme as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.850.512/SP, 1.877.883/SP e 1.906.623/SP (Tema 1076), é admitido o arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando o valor da causa for muito baixo.